Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-23.2025.8.11.0050
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000747-23.2025.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), A VOLKWEIS EIRELI - ME - CNPJ: 10.841.561/0001-77 (EMBARGANTE), GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - CPF: 004.642.579-99 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ART. 3º, § 4º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 E DISPOSITIVOS DO CDC E CC (ABATIMENTO DE JUROS) – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – PURGAÇÃO DA MORA PELO VALOR INTEGRAL – ATO INCOMPATÍVEL COM A DISCUSSÃO DE VALORES EM CONTESTAÇÃO – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO – MERO INCONFORMISMO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses defensivas, concluindo que a purgação da mora pelo valor integral exigido na inicial configura reconhecimento jurídico do pedido (art. 487, III, "a", do CPC), o que torna incompatível a pretensão de discutir abatimento proporcional de juros ou ressarcimento no mesmo feito, ainda que sob a invocação do art. 3º, § 4º, do DL 911/69.

A discordância da parte com a fundamentação adotada ou com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável pela via dos aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados quando a lide for resolvida com fundamentação suficiente.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000747-23.2025.8.11.0050

EMBARGANTE:

A VOLKWEIS EIRELI - ME

EMBARGADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
A VOLKWEIS EIRELI - ME
contra o v. acórdão desta Câmara que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão em razão do reconhecimento jurídico do pedido decorrente da purgação da mora.

Em suas razões a embargante alega a existência de omissão no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão não enfrentou o disposto no art. 3º, §4º, do Decreto-Lei nº 911/69, dispositivo que permitiria a apresentação de resposta e pedido de restituição mesmo após a purgação da mora.

Aduz, ainda, omissão quanto à aplicação dos arts. 52, §2º, do CDC e 1.426 do Código Civil, referentes ao direito de abatimento proporcional de juros em caso de liquidação antecipada.

Requer, ao final, o provimento do recurso com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de inexistência de vícios e nítido caráter de rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PURGAÇÃO DA MORA MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL (ART. 3º, §2º, DL 911/69) - RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO (ART. 487, III, "A", CPC) - INCOMPATIBILIDADE COM DISCUSSÃO DE MÉRITO EM CONTESTAÇÃO - ALEGAÇÃO DE "RESSALVA" (ART. 3º, §4º, DL 911/69) NÃO AFASTA O EFEITO DO PAGAMENTO INTEGRAL - PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO OU ABATIMENTO DE JUROS - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO DO ART. 90, §4º, CPC, PELA PERSISTÊNCIA NA LITIGÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A purgação da mora, mediante o pagamento da integralidade do valor indicado pelo credor fiduciário na petição inicial da ação de busca e apreensão, conforme preconiza o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, configura o reconhecimento jurídico do pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Ainda que o devedor faça uma "ressalva" ou invoque o art. 3º, § 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, o ato de pagar a totalidade do valor exigido para a restituição do bem é incompatível com a posterior discussão do mérito da dívida no âmbito da própria ação de busca e apreensão. A integralidade do pagamento sana a mora e consolida o reconhecimento do pedido, não havendo espaço para teses defensivas que visem revisar o contrato ou questionar a validade da mora ou do montante pago neste rito processual.

Questões relativas à suposta irregularidade na remoção do bem para outra comarca, abatimento proporcional de juros de parcelas vincendas, ou quaisquer outros pedidos de ressarcimento de valores, por demandarem análise de mérito incompatível com o reconhecimento do pedido na ação de busca e apreensão, devem ser veiculadas em ação autônoma ou via reconvencional.

Não se aplica a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando, a despeito da purgação da mora, o réu persiste na litigância, apresentando contestação com teses de mérito e interpondo recurso de apelação”.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se, estritamente, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se presta, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

No caso em apreço, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que este não teria enfrentado o disposto no art. 3º, § 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, bem como os artigos 52, § 2º, do CDC e 1.426 do Código Civil, dispositivos que, em sua ótica, garantiriam o direito de discutir valores e obter abatimento proporcional de juros mesmo após a purgação da mora.

Entretanto, da leitura atenta do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado.

Primeiramente, quanto à alegada omissão sobre o art. 3º, § 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, o julgado foi cristalino ao adotar a tese de que a purgação da mora, mediante o depósito do valor integral exigido na inicial para a restituição do bem, configura ato incompatível com a vontade de recorrer ou de contestar o mérito da dívida na própria ação de busca e apreensão.

O acórdão consignou expressamente que
"o ato de pagar a totalidade do valor exigido para a restituição do bem é incompatível com a posterior discussão do mérito da dívida no âmbito da própria ação de busca e apreensão"
, resultando no reconhecimento jurídico do pedido (art. 487, III, "a", do CPC).

Logo, a Turma Julgadora não se omitiu, pelo contrário, decidiu que a "ressalva" pretendida pela parte, com base no referido dispositivo legal, não tem o condão de afastar os efeitos do reconhecimento do pedido operado pelo pagamento integral neste rito específico. O fato de a decisão não ter acolhido a interpretação que a embargante faz do artigo não constitui omissão, mas sim julgamento contrário aos seus interesses.

No que tange à suposta omissão quanto aos arts. 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e 1.426 do Código Civil (abatimento proporcional de juros), o acórdão também enfrentou a matéria de forma fundamentada.

O voto condutor expressamente afastou a possibilidade de abatimento de juros das parcelas vincendas na hipótese de purgação da mora, diferenciando-a da liquidação antecipada voluntária. Constou da decisão que
"é incabível o pedido de aplicação de descontos contratuais sobre parcelas vincendas quitadas com a finalidade exclusiva de purgar a mora, por se tratar de pagamento compulsório e não espontâneo"
.

Ainda, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os artigos de lei invocados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. A fundamentação do acórdão foi clara no sentido de que não há enriquecimento ilícito do credor e que o pagamento para elidir a mora deve corresponder à integralidade da dívida apresentada, conforme precedente citado no corpo do voto.

Resta evidente, portanto, que a pretensão da embargante não é sanar um vício, mas sim rediscutir o mérito da causa, buscando reformar o entendimento de que a purgação da mora encerra a discussão na ação de busca e apreensão, remetendo eventuais pleitos ressarcitórios às vias ordinárias ou reconvencionais (que não foram manejadas a tempo e modo). Contudo, os embargos de declaração não se prestam a conferir efeitos infringentes ao julgado quando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que a matéria foi devidamente debatida e decidida. Ademais, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026